Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-53.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800457-53.2022.8.14.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: WARLEN FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II e III, C/C ART. 14, II, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR MEIO DA FICHA DE ATENDIMENTO E URGÊNCIA E DAS FOTOGRAFIAS CONSTANTES NOS AUTOS, CONFIRMANDO A GRAVIDADE DAS QUEIMADURAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA.

A AUTORIA DELITIVA TAMBÉM SE MOSTROU IRREFUTÁVEL, NÃO SÓ PELA CONFISSÃO DO APELADO, QUE AFIRMOU TER AGIDO PELO MEDO DE SER ATACADO PELA VÍTIMA, COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE O ACUSADO JOGOU GASOLINA E ATEOU FOGO NO OFENDIDO, DE SORTE QUE O CONSELHO DE SENTENÇA JAMAIS PODERIA TER ABSOLVIDO O RÉU. DESSA FORMA, COMPROVADA A CONTRARIEDADE DO VEREDITO COM A PROVA COLIGIDA AOS AUTOS, DEVE O APELADO SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
A FIM DE QUE SEJA ANULADA A DECISÃO DE 1º GRAU, SUBMETENDO O APELADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o ora apelado
WARLEN FRANCISCO DE SOUZA
da prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II e III, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Conforme a denúncia, ID 14842645,
no dia 24/04/2022, por volta das 02 hs, no Bar do “SR. JULIO”, localizado no Bairro Alto Bonito, no Município de Pacajá, o denunciado WARLEN FRANCISCO DE SOUZA, tentou ceifar a vida da vítima MARCONE FELIPE DOS SANTOS, por motivo fútil consistente em um desentendimento pessoal ocorrido anteriormente, tendo, de forma cruel, ateado fogo no ofendido enquanto estava alcoolizado.

Apurou-se que, alguns dias antes do crime, o acusado e a vítima tiveram um desentendimento durante um torneio de sinuca que participavam, momento em que Warlen, bêbado, deu um empurrão em Marcone, porém, nada havia acontecido desde então.

No dia 24/04/2022, por volta das 22:00 hs, a vítima chegou ao bar do “SR. JULIO”, e passou a consumir bebidas alcoólicas, quando por volta das 03:00 hs saiu da festa para urinar em um poste, próximo ao local e, quando retornava ao Bar, se deparou com WARLEN que estava com uma latinha de cerveja na mão, no momento não prestou atenção nas atitudes do acusado.

Ato contínuo, a vítima continuou andando quando de forma inesperada o denunciado jogou o líquido, tipo gasolina, no corpo desta dizendo que iria fazer um batismo, referindo-se ao ato que iria praticar logo em seguida, isto é, jogar a gasolina e atear fogo no corpo do ofendido, que só não perdeu a vida por ter conseguido rasgar a camisa e impedir que o fogo se espalhasse por outras partes do corpo, tendo ido, em seguida, para o hospital.

Em diligências contínuas, os policiais civis localizaram o denunciado na residência da família, ainda no dia 24/04/2022, por volta das 12h:15min, e, ao ser detido pelos investigadores de Polícia Civil, confessou ter ateado fogo na vítima horas antes.

Pugnou o Ministério Público pela condenação do então réu como incurso nas sanções punitivas do artigo
121, § 2º, inciso II e III, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Em ID 14842647, recebida a denúncia no dia 16/05/2022;

Em ID 14842690, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/06/2022;

Em ID 14842692 a 14842716, Mídia da Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 14842720 Sentença de Pronúncia;

Em ID 14842990, Sentença absolutória, proferida após decisão do Conselho de Sentença que, por maioria de votos, em resposta ao 3º quesito, decidiu pela absolvição.

Em ID 14842997, Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público em desfavor do apelante sob a alegação de que o corpo de jurados proferiu decisão contrária às provas dos autos tendo em vista que o apelado em todas as fases processuais, inclusive no júri, confessou o crime, requerendo que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri;

Em ID 14843007, em contrarrazões, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em ID 15766635, requereu que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

É o sucinto relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

Do pedido de Novo Júri:

Requer o recurso ministerial que seja o apelado submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela acusação, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, de tudo que costa nos autos, em especial da mídia contendo os depoimentos do apelado e da vítima perante o Tribunal do Júri, tem-se que a absolvição está em total descompasso com o conjunto probatório produzido, bem como verifica-se, claramente, que a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado pela prática de homicídio qualificado tentado, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

Perante o Tribunal do Júri, a testemunha
José Domingos de Souza
, genitor do acusado, relatou (ID 14842971/14842973):

“QUE tinha acabado de chegar na festa e chegou a conversar com a vítima, a qual estava em seu estabelecimento bebendo (...); Que seu menino tinha acabado de chegar também e foi quando aconteceu esse fato; Que alguém falou pro seu menino que a vítima tinha mexido na moto dele

(...); Que chegou ao ponto que o seu menino foi até a moto e a moto estava derramando gasolina, e aí foi o que aconteceu; Ele chegar a fazer o que ele fez, que até se admirou, porque tem dois filhos, três com um que é falecido, e nunca aconteceu isso. Aliás, em sua família pode dizer que nunca aconteceu com ninguém (...); porque no momento lá, se o menino tivesse comunicado com ele não tinha deixado acontecer o que aconteceu (...); Que não esperava que acontecesse isso não, mas infelizmente aconteceu (...).”

Em depoimento prestado perante o Tribunal do Júri, a testemunha
Leonardo Alexandre da Luz Pimentel
, Investigador de Policial Civil, relatou (ID14842974/14842976):

“QUE tinha ido ao hospital municipal da cidade para levar um outro detento para fazer exame de corpo de delito; Chegando ao hospital, foi informado pelos funcionários de que uma pessoa

tinha dado entrada com queimaduras pelo corpo (...); Que foi até a sala de atendimento em que a vítima se encontrava, a qual explicou o que aconteceu, quem foi o autor que o teria queimado e indicou onde ele poderia estar, quem era o pai dele e que o pai dele tinha uma distribuidora na cidade;

Que avisou ao Delegado de Polícia Rafael Buzar e se deslocou na viatura para o local, enquanto o Delegado foi em um carro descaracterizado; Que encontraram

o acusado quando estava chegando na distribuidora do pai dele; Que ele não ofereceu resistência,

confessou o que tinha feito, falou que tinha uma rixa antiga e que já teve desentendimento com a vítima (...); Que parece que a gasolina foi de uma moto, não sabe se ele cortou, salve engano ele cortou lá uma mangueira, acha que foi da gasolina de uma moto que ele retirou, jogou e acendeu (...); Que lembra que ele confessou que praticou esse crime em virtude dessa rixa, dessas piadinhas, essa provocação que ele sofria(...).”

A testemunha Rafael Costa Buzar, Delegado de Polícia Civil, relatou ao Júri (ID 14842977/14842779):

"QUE a equipe Policial tomou conhecimento de que uma pessoa estava com queimaduras pelo corpo no Hospital Municipal de Pacajá e, após se deslocar ao local, constatou a veracidade dos fatos; Que a vítima disse que as queimaduras foram feitas por um homem que jogou uma latinha de gasolina em seu corpo durante a madrugada e depois lhe ateou fogo; Que a vítima contou quem foi o suposto autor do crime, pelo que a equipe Policial empreendeu diligências para encontrar o suspeito; Que o suspeito foi encontrado em uma determinada rua, quando chegava na distribuidora de bebida do pai dele; Que ele confessou que havia queimado a vítima, disse que antes já havia uma rixa entre eles e também porque parece que a vítima mexeu na moto do acusado naquela noite; Que

na Delegacia ele confirmou que havia realmente ateado fogo na vítima; Que não houve comprovação de que a vítima teria mexido na moto do acusado; Que se o acusado teve a intenção que matar ou de ferir, pelos fatos e pelo que viu, ele jogou gasolina na vítima e ateou fogo; Que se ele teve intenção de matar ou só de lesionar é uma situação bem subjetiva, mas em seu convencimento, uma pessoa que joga gasolina em uma outra e ateia fogo, em seu convencimento, a intenção é de matar (...).”

A vítima
Marcone Felipe dos Santos
foi ouvida perante o Tribunal do Júri, ID 14842912/14842970, tendo relatado:

“... QUE

quando ia voltando, já em cima da calçada, passou pelo acusado, ele vinha com uma lata de cerveja na mão, só que normal, você tá numa festa com um cara com lata de bebida na mão é normal, aí quando ia voltando o acusado passou por ele e falou a seguinte frase: Vou fazer um batismo aqui (...); Que quando deu as costas pra ele, simplesmente ele lhe jogou a gasolina e ateou fogo, e quando estava queimando ele jogou o restante que estava na lata também;

Que ele foi jogando e “riscando” o isqueiro; Que ele jogou e botou fogo e jogou de novo na parte da frente, já aceso, na parte da frente onde ficou mais deformado (...); Que conseguiu se livrar da camisa que estava vestido e a jogou no chão; Que conseguiu abafar com as pernas da calça

as partes do corpo que estavam queimando mais, o que conteve

o fogo; Que o resto que ficou foi batendo a mão, aí graças a Deus apagou (...); Que foi hospitalizado (...); Que sofreu queimadura em 60% do corpo (...), Que na primeira vez o acusado lhe jogou uma quantidade grande de gasolina, mas a maior parte foi depois que estava incendiado; Que não viu mais nada e quando conseguiu conter o fogo ele já não estava presente; Que ele jogou e foi embora e teve a ajuda somente de Deus para apagar o fogo (...).”

O apelado, quando interrogado perante o Tribunal do Júri, ID 14842982/14842988, afirmou que foi real ter jogado a gasolina na vítima, contudo, alegou não ter sido intencionalmente, pois foi pego em uma suposta distração quando estava urinando e o ofendido veio. Disse que já vinha com um certo receio do ofendido, pois ele já havia o ameaçado antes e, como este veio por detrás dele com a mão na cintura, poderia sacar uma arma, então só jogou a gasolina e colocou fogo para fugir da presença dele, e não com a intenção de fazer mal algum.

Questionado a respeito de ter relatado em sede policial que quando foi urinar percebeu que Marconi estava próximo, também urinando, bem como que resolveu jogar gasolina no ofendido quando caiu a ficha de que ele havia mexido em sua moto, Warlen afirmou ser verdadeira a versão apresentada perante o Júri, pois jogou a gasolina por ter ficado com pavor da vítima, que veio por detrás dele mexendo na cintura.

Tenho que, apesar de o acusado ter negado perante o Tribunal do Júri que jogou gasolina na vítima quando caiu a ficha de que esta havia mexido em sua moto, alterando, assim, a versão apresentada em sede policial, a testemunha José Domingos de Souza, genitor do acusado, afirmou que o crime ocorreu após Warlen ter constatado que a moto estava derramando gasolina.

Ademais, ficou claro que se a vítima não tivesse se desvencilhado da sua roupa, que estava em chamas, suas lesões teriam coberto todo seu corpo, ou seja, ultrapassariam os 60%, levando-a, muito provavelmente, a óbito.

O Fato, este sim de suma relevância, é que a vítima foi brutalmente incendiada, como se comprova da Ficha de Atendimento e Urgência e das fotografias constantes nos autos (ID 14842622 – fls. 01/04), e que as queimaduras foram cometidas pelo apelado, como este mesmo confessa, apesar de afirmar que agiu em legítima defesa.

Ressalto, por oportuno, que não restou devidamente demonstrado que o apelado reagiu para se defender após ter visto a vítima colocar a mão na cintura, se mostrando sua reação desproporcional, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório da proporcionalidade da reação à agressão injusta. Assim, ainda que viesse a sofrer uma agressão, não se utilizou de forma moderada dos meios necessários a repelir tal agressão.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o apelado joga gasolina e ateia fogo na vítima, a qual relatou que o acusado o fez duas vezes.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos não restou demonstrada a existência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade, até porque não houve nenhuma discussão entre vítima e acusado, no momento do ato.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05). (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO PELO JÚRI. PLEITO DA DEFESA PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" ( HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2. Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos. 3. Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, somados às provas periciais (escutas telefônicas). 4. Para se alterar essa conclusão, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2261948 PA 2022/0384297-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) (GRIFEI).

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados, bem como acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela acusação e
LHE

DOU PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado

WARLEN FRANCISCO DE SOUZA
,
submetendo
-o a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024